Tribunal: TJSP
Processo: 0005270-79.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Descumprimento de acordo que previu pagamento de 10 parcelas de R$ 6.000,00. Exceção de pré-executividade que se mostra via adequada para discutir a quitação do débito, desde que cabalmente comprovada por prova documental. Executados que não se desincumbiram do ônus de provar o pagamento integral da última parcela. Cláusula penal. Multa compensatória. Redução.

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Descumprimento de acordo que previu pagamento de 10 parcelas de R$ 6.000,00. Exceção de pré-executividade que se mostra via adequada para discutir a quitação do débito, desde que cabalmente comprovada por prova documental. Executados que não se desincumbiram do ônus de provar o pagamento integral da última parcela. Cláusula penal. Multa compensatória. Redução. Necessidade. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Adimplemento de 98% do acordo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005270-79.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ROSA FELIPE LTDA, são apelados
WALTER PINHEIRO DA SILVA e GIANE APARECIDA ATAIDE VIOLATO
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005270-79.2018.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação no 0005270-79.2018.8.26.0032.
Apelante: Comercial de Produtos Alimentícios Rosa Felipe Ltda.
Apelados: Walter Pinheiro da Silva e Giane Aparecida Ataide
Violato Pinheiro.
Ação: Cumprimento de sentença.
Comarca: Araçatuba 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Adeilson Ferreira Negri.
Voto n° 28.927
Apelação.
Cumprimento
de
sentença.
Descumprimento de acordo que previu pagamento
de 10 parcelas de R$ 6.000,00. Exceção de pré-
executividade que se mostra via adequada para
discutir a quitação do débito, desde que cabalmente
comprovada por prova documental. Executados que
não se desincumbiram do ônus de provar o
pagamento integral da última parcela. Cláusula
penal. Multa compensatória. Redução. Necessidade.
Inteligência
do
art.
413
do
Código
Civil.
Adimplemento
de
98%
do
acordo.
Recurso
parcialmente provido.

Vistos,
Trata-se de ação com pedido de
homologação
de
acordo
extrajudicial
ajuizada
por
Comercial de Produtos Alimentícios Rosa Felipe Ltda em
face de Walter Pinheiro da Silva e Giane Aparecida Ataide
Violato Pinheiro, ora em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005270-79.2018.8.26.0032 -Voto no
3
sentença, que a r. sentença de fls. 179/181, de relatório
adotado, acolheu a exceção de pré-executividade para
extinguir o incidente.
Inconformado, recorre o exequente
alegando,
preliminarmente,
litispendência
com
os
embargos à execução e preclusão consumativa. Aduz a
impossibilidade de produção de prova em exceção de pré-
executividade. Sustenta que os corréus deixaram de pagar
a última parcela em sua integralidade, devendo arcar,
ainda, com o pagamento da multa prevista no acordo por
descumprimento.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Cuida-se de ação em que as partes
homologaram acordo para pagamento de R$ 75.000,00,
prevendo entrada de R$ 15.000,00 e 10 parcelas mensais
de R$ 6.000,00, vencendo a primeira em 23.04.2016.
Alega a inicial que os executados deixaram de pagar R$
2.000,00 da última parcela, devendo arcar, ainda, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005270-79.2018.8.26.0032 -Voto no
4
pagamento da multa prevista para o caso de
inadimplemento (30% do valor total).
Em exceção de pré-executividade, os
executados alegam que entregaram 10 cheques ao
exequente, sendo o último pré-datado para dezembro de
2016 (n.o 900150), mas devolvido posteriormente aos
executados, vez que quitaram a parcela em dinheiro. Por
fim, o exequente refutou tal versão, alegando que os
executados pagaram somente R$ 4.000,00 da última
parcela, restando um saldo em aberto no importe de R$
R$ 2.000,00. Alega que o cheque entregue para substituir
o de número 900150 retornou por insuficiência de fundos.
Inicialmente, anoto que não há se falar
em preclusão consumativa das questões ora suscitadas,
porquanto a sentença dos embargos à execução indeferiu
liminarmente
a
inicial,
sem
apreciação
do
mérito,
tampouco há litispendência, visto que o protocolo da
presente
exceção
de
pré-executividade
configura
verdadeira desistência do prazo recursal contra aquela
sentença. Ademais, possível a discussão das questões
levantadas pelos executados, desde que juntadas provas
cabais, o que não ocorreu no caso em tela.
Isso porque as cópias dos cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005270-79.2018.8.26.0032 -Voto no
5
juntadas às fls. 126/134 não comprovam o pagamento da
última parcela em dinheiro, independente da data de
vencimento, ônus que lhes incumbia, devendo arcar com
pagamento do saldo em aberto, além da multa prevista
pelo descumprimento do acordo.
Entretanto, nos termos do art. 413 do
Código
Civil,
“a
penalidade
deve
ser
reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade
for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio”, devendo ser aplicada
ao caso concreto, visto que os devedores quitaram 98%
do acordo, afigurando-se razoável à hipótese narrada a
redução da multa compensatória para 30% do valor
inadimplido, com correção monetária e juros moratórios
desde 23 de dezembro de 2016 (fls. 114).
Destarte, reformo a r. sentença para
acolher parcialmente a exceção de pré-executividade,
reduzindo a multa compensatória nos termos supra
fixados. Por fim, deixo de fixar honorários advocatícios em
favor do exequente, porquanto cabíveis em exceção de
pré-executividade somente no caso de seu acolhimento,
ainda que parcial, o que não se coaduna com o caso em
pauta. Igualmente, tendo em vista que o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005270-79.2018.8.26.0032 -Voto no
6
sentença foi instaurado em razão do inadimplemento dos
executados, sendo que a multa compensatória seria
devida nos termos do acordo, inexistindo excesso de
execução, ao menos em princípio, sendo reduzida em
juízo,
deixo
de
fixar
honorários
advocatícios
aos
executados, tendo em vista o princípio da causalidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator